Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-77.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por presunção do cumprimento integral do acordo – Acordo homologado nos autos com suspensão da execução– Decurso do prazo para informação de cumprimento sem intimação do banco exequente – Inconformismo do credor – Não era hipótese de extinção pelo pagamento, eis que o silêncio da credora não faz

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por presunção do cumprimento integral do acordo – Acordo homologado nos autos com suspensão da execução– Decurso do prazo para informação de cumprimento sem intimação do banco exequente – Inconformismo do credor – Não era hipótese de extinção pelo pagamento, eis que o silêncio da credora não faz presumir a satisfação de crédito ou sua renúncia – Pagamento ou renúncia que devem ser comprovados nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa do executado, o que não se pode admitir – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Sentença anulada para prosseguimento da execução – Recurso provido.